Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. COMBUSTÍVEIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDAE. AUTORIA. COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV CP. PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO EFETIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXASPERADAS. FRAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, I e IV, do CP, pelo concurso de agentes, por seis vezes, com destruição de obstáculo, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2 Os depoimentos dos Policiais Militares e Civis, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício da função gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. Conforme possibilita o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cabível a reparação dos danos causados pela infração praticada, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.
4. Dosimetria. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
5. Unificação. Deve ser aplicada a regra do concurso material, procedendo-se à soma das penas, de acordo com a regra prevista no art. 69, tendo-se em vista que o réu com mais de uma ação praticou mais de um crime.
6. Cabível o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, tendo em vista o quantum aplicado, inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Jurisprudência.
7. Apelo da Defesa desprovido. Apelo da Acusação e do Assistente providos parcialmente.